Tribunal: STF
Processo: RHC 233303
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de um recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.35) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SANÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CABÍVEL O REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 2. No caso, as instâncias ordinárias afastaram a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do caso em exame, tendo sido destacado que "[a] ré Nayara também estava longe de ser iniciante nessa atividade, tendo grande desenvoltura perante os demais associados, inclusive para cobrar os traficantes varejistas, a quem fornecia drogas por indicação do réu Filipe", e que houve "extensa comprovação de que a ré era traficante habitual e integrava organização criminosa", fundamentação que não se mostra inidônea. 3. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. Precedentes. 4. Ainda que a pena definitiva da Agravante tenha sido estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a fixação de sua pena-base acima do mínimo legal justifica o estabelecimento do regime inicial fechado. 5. Agravo desprovido. (eDOC. 29)



    Narra o impetrante que a paciente foi condenada às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.110 (mil cento e dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Busca-se, em suma, a concessão do redutor do §4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e a readequação do regime inicial, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, para que o regime inicial de cumprimento da pena seja o semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente